Tribunal: TJDFT
Processo: 0735724-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA. “ICMS não Contribuinte outra UF”. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NECESSIDADE DE AMPLA COGNIÇÃO. VIA INADEQUADA.
1. A discussão acerca da legalidade da incidência/cobrança de diferença de alíquota de ICMS é incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, devendo ser apreciada em sede de embargos à execução ou em ação própria, com ampla cognição.
2. Negou-se provimento ao recurso.